Tribunal: TJMT
Processo: 0004675-82.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004675-82.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLEONICE INES STRALIOTTO MACHADO - CPF: 379.967.541-87 (APELANTE), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), TIAGO FRANCISCO DOS PASSOS - CPF: 032.908.451-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. ATIVIDADES ECONÔMICAS EXERCIDAS SEM LICENÇA AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM NATUREZA CONTINUADA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA COMINATÓRIA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença em ação civil pública que condenou a parte requerida a apresentar Licença Ambiental Única e Licença de Operação sob pena de multa e interdição, diante da ausência de licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras em propriedade rural.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão ministerial está prescrita por se tratar de obrigação de fazer; (ii) saber se há necessidade de demonstração de dano ambiental efetivo para justificar a condenação; (iii) saber se a multa cominatória imposta é desproporcional.

III. Razões de decidir
3. A obrigação de obter licenciamento ambiental é permanente enquanto a atividade é exercida, configurando infração continuada, não sujeita à prescrição.
4. A ausência de licença ambiental configura, por si, violação à legislação ambiental, sendo dispensável a demonstração de dano efetivo.
5. A multa cominatória de R$ 1.000,00 diários, limitada a 90 dias, é razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica da recorrente e a relevância do bem jurídico tutelado.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de licenciamento ambiental para atividade potencialmente poluidora constitui infração continuada e imprescritível. 2. A configuração da infração independe da demonstração de dano ambiental efetivo. 3. É válida e proporcional a imposição de multa cominatória para compelir a regularização ambiental, desde que compatível com a obrigação e a capacidade econômica da parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 6.938/81, art. 10; CPC/2015, art. 537.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 654.833 (Tema 999); STJ, AgInt no AREsp 2113034/SP; TRF-4, AC 5004511-68.2019.4.04.7201/SC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CLEONICE INES STRALIOTTO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) nos autos da Ação Civil Pública no 0004675-82.2012.8.11.0008, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela liminar concedida e condenando a requerida a apresentar, no prazo de 30 dias, a Licença Ambiental Única (LAU) e a Licença de Operação (LO), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 dias, e interdição das atividades desenvolvidas na propriedade rural até a regularização da licença ambiental.

Extrai-se que, a ação foi proposta com o objetivo de compelir a requerida a regularizar sua situação ambiental mediante a apresentação da Licença Ambiental Única (LAU) e da Licença de Operação (LO), sob pena de multa e interdição das atividades desenvolvidas na propriedade rural denominada "Fazenda Encanto", localizada no município de Nova Olímpia/MT, onde são exercidas atividades de extração de argila, produção de telhas de barro e exploração agropecuária.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese:

a) a ocorrência da prescrição da pretensão ministerial, argumentando que se trata de obrigação de fazer e não de reparação de dano ambiental, aplicando-se por analogia o prazo quinquenal da Lei no 4.717/65 (Ação Popular);

b) a inexistência de dano ambiental efetivo, destacando que a obrigação se limita à apresentação de licenças e regularização de atividade;

c) a ilegalidade e desproporcionalidade da multa cominatória imposta liminarmente, pleiteando subsidiariamente sua redução para o patamar de R$ 100,00 (cem reais).

Ao final, requereu o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o reconhecimento da prescrição, a revogação da decisão liminar ou a redução do valor da multa, e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Ministério Público defende a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta por
CLEONICE INES STRALIOTTO
contra sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica (NAE) nos autos da Ação Civil Pública no 0004675-82.2012.8.11.0008, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, o qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela liminar concedida e condenando a requerida a apresentar, no prazo de 30 dias, a Licença Ambiental Única (LAU) e a Licença de Operação (LO), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 dias, e interdição das atividades desenvolvidas na propriedade rural até a regularização da licença ambiental.

- DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

A apelante sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão ministerial, argumentando que se trata de obrigação de fazer e não de reparação de dano ambiental, aplicando-se por analogia o prazo quinquenal da Lei no 4.717/65 (Ação Popular).

No caso em análise, embora a pretensão ministerial seja de obrigação de fazer (apresentação de licenças ambientais), tal obrigação está intrinsecamente ligada à proteção do meio ambiente e à prevenção de danos ambientais, caracterizando-se como infração de natureza continuada, que se renova a cada dia em que a atividade potencialmente poluidora é exercida sem o devido licenciamento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial consolidado, como cito:

“PROCESSUAL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPRESCRITIBILIDADE. 1.
É pacífica a orientação do STJ no sentido de que a ação de reparação de dano ambiental é imprescritível, tendo em vista o caráter continuado da degradação do meio ambiente e pela indisponibilidade do direito tutelado. 2. O STF, ao apreciar o Tema 999 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental". 3. Se o dano ambiental é imprescritível, não se pode reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva relativa a esse dano
. (TRF-4 - AC: 50045116820194047201 SC, Relator.: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 14/02/2023, 3a Turma) (destaquei)

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 654.833/AC (Tema 999 de Repercussão Geral), fixou a tese de que
"é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental"
, reforçando o entendimento de que as ações que visam à proteção do meio ambiente não se submetem a prazos prescricionais.

A distinção que a apelante pretende fazer entre obrigação de fazer e reparação de dano ambiental não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, uma vez que a ausência de licenciamento ambiental configura, por si só, uma infração à legislação ambiental, caracterizando-se como ilícito de natureza continuada que se perpetua no tempo enquanto persistir a omissão.

Ademais, o licenciamento ambiental é instrumento preventivo de tutela do meio ambiente, essencial para garantir que as atividades potencialmente poluidoras sejam exercidas de forma sustentável e com o menor impacto possível ao meio ambiente. A ausência de licenciamento impede o controle e a fiscalização adequada dessas atividades pelo Poder Público, colocando em risco o equilíbrio ecológico e a qualidade ambiental. Portanto,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

No mérito
, a apelante sustenta a inexistência de dano ambiental efetivo, destacando que a obrigação se limita à apresentação de licenças e regularização de atividade. Alega, ainda, a ilegalidade e desproporcionalidade da multa cominatória imposta liminarmente, pleiteando subsidiariamente sua redução para o patamar de R$ 100,00 (cem reais).

A Lei no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece em seu art. 10 que:

"A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental."

No mesmo sentido, o art. 18 da Lei Complementar no 38/95 (Código Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso) dispõe que:

"As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades da administração pública, que vierem a construir, instalar, ampliar e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento junto à SEMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis."

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que a apelante desenvolve na Fazenda Encanto atividades de extração de argila, produção de telhas de barro e exploração agropecuária, todas dependentes de licença ambiental.

O Relatório de Fiscalização juntado aos autos aponta para o efetivo exercício das atividades e a ausência do licenciamento ambiental necessário para sua exploração.

Destaca-se que, apesar das notificações e autuações administrativas, não houve a apresentação da documentação exigida e, mesmo após o deferimento da liminar com a fixação de multa e prazo razoável para o seu cumprimento, a apelante não regularizou a situação.

A alegação da apelante de que não há dano ambiental efetivo não merece prosperar, uma vez que a ausência de licenciamento ambiental configura, por si só, uma infração à legislação ambiental, independentemente da comprovação de dano concreto ao meio ambiente.

Como se sabe, o licenciamento ambiental é instrumento preventivo de tutela do meio ambiente, essencial para garantir que as atividades potencialmente poluidoras sejam exercidas de forma sustentável e com o menor impacto possível ao meio ambiente.

Com efeito, a ausência de licenciamento impede o controle e a fiscalização adequada dessas atividades pelo Poder Público, colocando em risco o equilíbrio ecológico e a qualidade ambiental.

Ademais, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação pela empresa responsável pelo dano ambiental de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar, conforme entendimento consolidado pelo STJ nos Temas Repetitivos 681 e 707.

Portanto, a alegação da apelante de que não há dano ambiental efetivo não afasta sua responsabilidade pela regularização ambiental de suas atividades.

Quanto à alegação de
ilegalidade e desproporcionalidade da multa cominatória
imposta liminarmente, também não assiste razão à apelante.

A multa cominatória (astreintes) tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo fixada em valor suficiente para inibir a conduta omissiva ou comissiva do réu, conforme previsão do art. 537 do Código de Processo Civil:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento."

No caso em análise, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 90 dias, valor que se mostra razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da apelante e a relevância do bem jurídico tutelado.

Importante destacar que, a apelante foi notificada em 2005 para regularizar sua situação ambiental, tendo sido ajuizada a presente ação somente em 2012, após anos de inércia. Mesmo após o deferimento da liminar e a concessão de dilação de prazo, a apelante não cumpriu a obrigação e sequer foi localizada para nova intimação, demonstrando total desinteresse em regularizar sua situação.

Nesse sentido, eis o entendimento adotado pelo c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do montante fixado a título de astreintes somente pode ser realizada por esta corte superior em hipóteses excepcionais nas quais se verifique violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, situação que não se vislumbra no caso concreto. 2. "A astreinte não deriva de convenção entre as partes, mas sim de imposição pelo Juízo, independentemente da vontade daquelas, a fim de assegurar o cumprimento de uma determinada ordem judicial" (REsp n. 1 .999.836/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/9/2022), o que autoriza sua fixação de forma preventiva, como ocorreu na hipótese dos autos, sendo impertinente o questionamento de seu valor, limite ou exclusão sem que se promova efetiva incursão na seara fática dos autos. 3. No caso dos autos, o valor fixado inicialmente em R$800,00 (oitocentos reais) por dia, majorado sucessivamente para R$1 .600,00 (mil e seiscentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais) e, por fim, para R$4.000,00 (quatro mil reais), com "o teto da multa em R$125.000,00, diante da recalcitrância manifestada da executada", não se mostra exorbitante para superação dos preceitos da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2113034 SP 2022/0118125-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

No caso em análise, o valor da multa diária fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a 90 dias, não se mostra excessivo, considerando a natureza da obrigação, a capacidade econômica da apelante e a relevância do bem jurídico tutelado. Pelo contrário, a redução para o valor pleiteado pela apelante (R$ 100,00) tornaria a multa ineficaz, esvaziando seu caráter coercitivo.

Ademais, a apelante não demonstrou que o valor da multa seja desproporcional à sua capacidade econômica ou que inviabilize o exercício de sua atividade econômica. Ao contrário, a documentação dos autos indica que a apelante desenvolve atividades econômicas na propriedade rural, incluindo extração de argila, produção de telhas de barro e exploração agropecuária, o que pressupõe capacidade econômica compatível com o valor da multa fixada.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da multa cominatória imposta.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por CLEONICE INÊS STRALIOTTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025